Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de títulos extrajudiciais. Busca de bens penhoráveis. Suspensão da execução. Inaplicabilidade do art. 921, inciso III, do CPC. Medidas de localização de bens não exauridas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a suspensão da execução por inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis mostra-se prematura quando não esgotadas as diligências disponíveis ao Juízo para localização patrimonial do executado.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825714, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024.